Tribunal: STJ
Processo: 0146616-69.2018.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791690 - CE (2024/0431430-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
ADVOGADO
: PEDRO LUCAS DE AMORIM LOMONACO - CE020716
AGRAVADO
: CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DE MENEZES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARIA ROSANGELA OLIVEIRA DE LIMA - HERDEIRO
ADVOGADOS
: JOSÉ MARIA VALE SAMPAIO - CE013500
FILIPE DA SILVA SANTOS - CE037958
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. FATOS E
PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Tribunal de origem, analisando os fatos e as provas dos autos, concluiu
pela razoabilidade da indenização por danos morais fixada em R$ 60.000,00 (sessenta
mil reais) em razão do óbito da filha da parte autora. A reforma dessa conclusão
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48627424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/07/2025 14:55:37
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: ef922338-d0a8-4d82-afd3-1f79cb9bc258

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791690 - CE (2024/0431430-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
ADVOGADO
: PEDRO LUCAS DE AMORIM LOMONACO - CE020716
AGRAVADO
: CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DE MENEZES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARIA ROSANGELA OLIVEIRA DE LIMA - HERDEIRO
ADVOGADOS
: JOSÉ MARIA VALE SAMPAIO - CE013500
FILIPE DA SILVA SANTOS - CE037958
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. FATOS E
PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Tribunal de origem, analisando os fatos e as provas dos autos, concluiu
pela razoabilidade da indenização por danos morais fixada em R$ 60.000,00 (sessenta
mil reais) em razão do óbito da filha da parte autora. A reforma dessa conclusão
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO CEARA da decisão
da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que não conheceu de seu recurso
com fundamento na incidência da Súmula 7/STJ.
Em suas razões recursais, a parte agravante alega que o conhecimento da
pretensão não demanda o reexame de fatos e provas, por se tratar de matéria de
direito, referente à aplicação do disposto no art. 944, parágrafo único, do Código Civil.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do
processo ao órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fls. 408 e fl. 409).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47902910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:52
Código de Controle do Documento: a5738cad-9e4b-44a0-923b-42e02d69b05e

Reexaminando os autos, constato que o agravo interno não merece
prosperar porque, dos argumentos nele apresentados, não vislumbro razões para
reformar a decisão recorrida.
A parte interpôs recurso especial com base no argumento de violação do art.
944, parágrafo único, do Código Civil, apontando a exorbitância da indenização por
dano moral fixada na origem, considerando a desproporção entre a situação financeira
da parte autora e o
arbitrado.
quantum
O Tribunal de origem, analisando os fatos e as provas dos autos, concluiu
pela razoabilidade da indenização por danos morais fixada em R$ 60.000,00 (sessenta
mil reais) em razão do óbito da filha da autora, adotando a seguinte fundamentação
(fls. 320/324):
Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação
interposto pelo Estado do Ceará, em face da sentença que julgou
procedente o pedido formulado no âmbito de Ação de Indenização por
Danos Morais e Materiais, em desfavor do ora apelante.
Quanto aos fatos, consta na inicial que no dia 27 de janeiro de 2018,
por volta de meia-noite e meia, três carros com homens fortemente armados
chegaram ao local denominado “Forró do Gago”, no bairro das Cajazeiras,
nesta cidade, realizando vários disparos contra todos que ali se
encontravam, vitimando fatalmente 14 (quatorze) pessoas, dentre elas
Brenda Oliveira de Menezes, filha da autora.
Como destacado na sentença, muito embora tenham sido realizadas 5
(cinco) denúncias de forma anônima, por parte de moradores do Conjunto
Palmeiras, as quais indicavam a presença de grupo fortemente armado no
local, pertencente à facção criminosa denominada GDE, vestidos de preto,
usando balaclavas, empunhando armas de fogo, atirando para cima, com
nítida intenção criminosa, não houve a adequada prestação do serviço de
Segurança Pública, por meio do policiamento ostensivo necessário a impedir
o trágico acontecimento, sendo considerada, até então, a maior chacina da
História do Ceará.
No presente apelo, o recorrente pugna pela reforma da sentença,
sustentando a ausência dos requisitos ação comissiva do agente público no
exercício de suas funções e nexo causai. Diz que o simples fato de haver
notícias-crimes em aberto não é suficiente para caracterizar omissão estatal;
que não é segurador universal e não pode ser responsabilizado por qualquer
ato de particulares. Subsidiariamente requer o afastamento da sua
condenação em danos materiais (pensionamento mensal), pois ausente
comprovação de dependência econômica e pugna pela minoração do
quantum fixado a título de danos morais, para montante proporcional à
capacidade econômica da autora.
Documento eletrônico VDA47902910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:52
Código de Controle do Documento: a5738cad-9e4b-44a0-923b-42e02d69b05e

Pois bem. A responsabilidade estatal tem previsão constitucional,
determinando o Texto Maior que “As pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” (CF
/1988, art. 37, §6°). O Código Civil de 2002, com tendência em expandir as
hipóteses de responsabilidade objetiva, seguiu a mesma linha em seu art. 43:
[...]
No caso, como a conduta ilegal imputada ao Estado do Ceará é
daquelas omissivas, ou seja, falha na prestação do serviço de segurança
pública, deve a parte demonstrar a caracterização da culpa, em quaisquer de
suas modalidades (negligência, imperícia ou imprudência), sob pena de ser
afastado o dever indenizatório do ente público.
[...]
Inclusive, recentemente, em julgado de minha relatoria (AC 0182554-
91.2019.8.06.0001),
ressaltou-se
que
o
Estado
não
pode
ser
responsabilizado como garantidor universal, contudo, no presente caso,
existem elementos convincentes a amparar a procedência dos pedidos da
parte autora, visto que houve pelo menos 5 (cinco) denúncias anônimas
prévias, com mais de uma hora de antecedência do evento criminoso,
conforme fazem prova os documentos acostados à exordial e o Relatório
Técnico de Análises de Mídias das Ocorrências da Coordenadoria Integrada
de Operações de Segurança - CIOPS n° 20/2018. (Ids. 7009591 ao 7009596
e do 7009617 ao 7009621).
A decisão de primeiro grau transcreveu o teor das ligações anônimas e
das reportagens publicadas nos jornais locais de grande circulação,
destacando a falha do dever constitucional do Estado de prover segurança
pública por intermédio de suas corporações militares, notadamente por parte
da polícia militar, que não prestou o adequado serviço de policiamento
ostensivo.
[...]
Não é razoável que após 5 (cinco) denúncias seguidas relatando o
mesmo evento, nenhuma medida mais eficaz tenha sido adotada, ainda mais
considerando-se a invasão territorial por parte de facção criminosa rival.
Com efeito, revela-se patente a falha na prestação do serviço de segurança
pública, inexistindo qualquer culpa da vítima, tampouco caso fortuito ou força
maior a justificá-lo.
Documento eletrônico VDA47902910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:52
Código de Controle do Documento: a5738cad-9e4b-44a0-923b-42e02d69b05e

Assim, a condenação do Apelante ao pagamento de indenização, na
espécie, atinge o caráter pedagógico, de forma a compeli-lo a agir de forma
mais diligente quanto às denúncias reiteradas de ações criminosas, evitando
a ocorrência de fatos idênticos àqueles apontados nos autos.
Devidamente demonstrado o nexo de causalidade entre a omissão da
Administração Pública e o dano sofrido pela autora, que perdeu
precocemente a sua filha, de apenas 19 (dezenove) anos de idade, impõe-se
a manutenção de indenização fixada a título de danos morais.
[...]
Em relação aos pedidos formulados na apelação e contrarrazões,
referentes à majoração e minoração do montante fixado a título de danos
morais, estes não prosperam.
[...]
Nesse contexto, os Tribunais Superiores têm indicado os parâmetros
que devem ser levados em conta na fixação do quantum pelo magistrado,
em especial, as condições econômico-financeiras do ofensor e do ofendido,
o bem jurídico lesado e a gravidade do ato ilícito, tudo dentro de um juízo de
proporcionalidade, razoabilidade e bom senso. Seu valor não pode ser
elevado a ponto de acarretar o enriquecimento sem causa do ofendido, mas
também não pode ser irrisório, devendo ser capaz de desestimular a
reincidência do ofensor.
Por conseguinte, considerando-se as circunstâncias que envolveram a
ação criminosa e a omissão do Estado, quando tinha o dever de agir,
culminando a omissão na trágica morte da filha da apelada e o valor
indenizatório fixado, não se olvidando, ainda, a necessidade de se coibir
condutas assemelhadas, mostra-se razoável a manutenção do montante
fixado na sentença, de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Para a caracterização de exorbitância ou da irrisoriedade, não basta a mera
e eventual discordância com o valor fixado, deve haver evidente discrepância e
desrespeito ao comando normativo inserto no ordenamento civil de forma tão óbvia a
causar espanto e surpresa, o que não é a hipótese dos autos.
Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de
novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Documento eletrônico VDA47902910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:52
Código de Controle do Documento: a5738cad-9e4b-44a0-923b-42e02d69b05e

Incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) – "
".
a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS EM
RAZÃO DE MORTE DE DETENTO NAS DEPENDÊNCIAS DE PRESÍDIO.
VALOR ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Tribunal de origem, com base nas provas contidas nos autos e
nas peculiaridades do caso concreto, em que a vítima veio a óbito,
reconheceu que o valor de R$ 50.000,00, arbitrado a título de indenização
por danos morais, havia sido fixado de forma adequada à reparação dos
danos, não se mostrando excessivo. Entendimento diverso, conforme
pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o
que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto por
incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.821.024/PB, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/3/2024
14/3/2024
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO EM LINHA FÉRREA.
ÓBITO DA PEDESTRE. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANOS
MORAIS CAUSADOS AOS FAMILIARES. VALOR INDENIZATÓRIO.
MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE RECORRIDA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. A Corte de origem, com base no acervo probatório dos autos, fixou o
valor da indenização devida aos familiares da vítima, a título de danos
morais, considerando a existência de culpa concorrente. Cumpre destacar
que, em regra, não é cabível, na via especial, a revisão do montante
estipulado pelas instâncias ordinárias, ante a impossibilidade de reanálise de
fatos e provas, conforme o disposto na Súmula 7/STJ.
2. Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admite, somente em caráter excepcional, que o quantum arbitrado seja
alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica,
contudo, na espécie.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA47902910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:52
Código de Controle do Documento: a5738cad-9e4b-44a0-923b-42e02d69b05e

(AgInt no AREsp n. 2.294.802/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/6/2023
15/6/2023
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47902910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:52
Código de Controle do Documento: a5738cad-9e4b-44a0-923b-42e02d69b05e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.791.690 / CE
Número Registro: 2024/0431430-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01466166920188060001 1466166920188060001
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : PEDRO LUCAS DE AMORIM LOMONACO - CE020716
AGRAVADO
: CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DE MENEZES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARIA ROSANGELA OLIVEIRA DE LIMA - HERDEIRO
ADVOGADOS
: JOSÉ MARIA VALE SAMPAIO - CE013500
FILIPE DA SILVA SANTOS - CE037958
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - AUSÊNCIA/DEFICIÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO CEARA
ADVOGADO
: PEDRO LUCAS DE AMORIM LOMONACO - CE020716
AGRAVADO
: CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DE MENEZES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARIA ROSANGELA OLIVEIRA DE LIMA - HERDEIRO
ADVOGADOS : JOSÉ MARIA VALE SAMPAIO - CE013500
FILIPE DA SILVA SANTOS - CE037958
Documento eletrônico VDA48606181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:35:33
Código de Controle do Documento: 53bd83ec-e180-4b94-8403-29a3f63209f3

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48606181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:35:33
Código de Controle do Documento: 53bd83ec-e180-4b94-8403-29a3f63209f3